Tribunal: TJBA
Processo: 0516077-24.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-10-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0516077-24.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
ANISIO ARAUJO NETO

APELADO: REGINALDO SANTANA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
D
IREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL.
PROGRAMA HABITACIONAL. EXCLUSÃO DO AUTOR POR ALEGAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. NÃO COMPROVA
ÇÃO.
PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. ISENÇÃO DE CUSTAS RECONHECIDA. CONDER. EMPRESA PÚBLICA. ART. 5º DA LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O AUTOR E OUTRA BENEFICIÁRIA DO PROGRAMA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. DIREITO À MORADIA CONSTITUCIONALMENTE GARANTIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A p
reliminar de
não conhecimento do recurso por
deserção
arguida pelo
A
pelado
deve ser
rejeitada, pois a
A
pelante, Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia – CONDER, na qualidade de empresa pública vinculada ao Estado, goza de isenção do pagamento de custas processuais, conforme previsão no art. 5º da Lei Estadual nº 12.373/2011 e art. 1.007, §1º, do CPC.

2.

No mérito, o recurso versa sobre a exclusão do
A
utor do programa habitacional gerido pela CONDER sob a alegação de que ele vivia
suposta
união estável com
a Sra.
Regivana de Oliveira Souza, outra beneficiária do programa. Contudo, a
s

prova
s
testemunha
is
e documenta
is
colhida nos autos
não confirm
am
a existência de convivência estável com o objetivo de constituir família, conforme requisitos estabelecidos pelo art. 1.723 do Código Civil.

3.
O ônus de comprovar o fato impeditivo do direito do
A
utor cabia à CONDER, nos termos do art. 373, II, do CPC. Todavia, não foram apresentados elementos probatórios robustos capazes de sustentar a exclusão do autor do programa habitacional, o que caracteriza ato indevido por parte da administração pública.

4.
O
A
utor comprovou que seguiu os procedimentos necessários para a obtenção do imóvel e que seu relacionamento com a referida Sra. Regivana foi breve, sem intenção de constituição familiar. Portanto, não se configurou má-fé por parte do
Acionante
, que faz
jus
à moradia, conforme o direito constitucional assegurado pelo art. 6º da CF/88.

5.
A imposição de multa diária para o caso de descumprimento da entrega do imóvel, fixada em R$ 1.000,00
(um mil reais)
, está em consonância com o art. 537 do CPC e visa assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, sendo razoável e proporcional ao direito pleiteado.

6.
Honorários advocatícios majorados.

7.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0516077-24.2014.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER

e como Apelado
REGINALDO SANTANA SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto d
a
Relat
ora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relator
a